Tribunal: STF
Processo: Rcl 56608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Walison Ribeiro Alves, contra ato do Juiz de Direito da Comarca de Carolina/MA, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Em síntese, narra o reclamante adquiriu o direito de progressão ao regime semiaberto, e, até a presente data, continua cumprindo pena em regime fechado, porque a autoridade reclamada não teria examinado os pedidos formulados.



    Em consequência, requer:



    “a) a concessão liminar de ontem determinando a imediata progressão de regime prisional para o regime semiaberto e como no UF-MA não tem estabelecimento para o regime, que se coloque no regime mais brando do que o fechado e do que o semi aberto, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II); 



    b) a Intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, e a todos os princípios constitucionais aqui mencionados, determinando-se a remoç”ao do reclamante ao estabelecimento a sua condição do regime semiaberto ou colocação em regime aberto, como imperativo de HUMANIDADE CONSTITUCIONAL.”



    Em 7/11/2022, determinei a emenda da inicial, devido à ausência do valor da causa, e solicitei informações ao juízo reclamado, sendo ambas exigências legais devidamente cumpridas.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56,in verbis:



    Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis:



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Nesse contexto, reporto-me às informações prestadas pela autoridade reclamada:



    (...)



    “A fim de contextualizar o caso, bem como eventual mora na prestação jurisdicional, informa-se que esta comarca recebeu transferências administrativas em lote de custodiados de outras regiões, o que dificultou, sobremodo, a análise de incidentes de execução penal. 



    Muitos deles estavam com pleitos pendentes de análise do juízo de origem, razão pela qual todos restaram urgentes. 



    Nesse contexto, o ministério público local, ingressou com ação civil pública, impugnando as transferências administrativas, requerendo o retorno dos custodiados às comarcas de origem, considerando que a UPR de Carolina-MA teria natureza jurídica de cadeia pública, não podendo receber presos definitivos de comarcas diversas. 



    Assim sendo, este juízo empreendeu todos os esforços necessários da equipe para uma solução justa para os casos.



     Quanto ao pedido pendente de harmonização de regime, a assessoria estava empenhada em realizar uma análise minuciosa do caso, envidando esforços para obter informações acerca da possibilidade de adequação do regime na UPR de Carolina-MA ou existência de vagas para transferência do custodiado para outro estabelecimento penal. 



    No OFÍCIO Nº 859/2022, Movimento 42.1, foi informado que: “(...) a Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina – UPCLA não tem as condições de custodiar presos em regime semiaberto, conforme determina a Lei de Execução Penal. (...) Estamos à disposição para transferir o custodiado para estabelecimento adequado no Estado do Maranhão. (...)”. 



    Autos encaminhados ao MPE, que solicitou envio de ofício à UPR de Balsas-MA para que esta informasse se havia vagas no regime semiaberto. 



    Em Ofício nº 768/2022-UPR/BALSAS, a Unidade Prisional de Ressocialização de Balsas, informou ao juízo sobre a indisponibilidade de vagas para o cumprimento de pena no regime semiaberto (Movimento 59.1). 



    Em Ofício nº 1141/2022 - SGV/PPMA/SEAP, encaminhado pela Supervisão de Gestão de Vagas - SGV / Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, informou que: a Unidade Prisional de Carolina, via de regra, não se configura como sendo unidade prisional voltada à prática de custódia de penas do regime semiaberto, informando-se todavia, que as unidades exclusivas dessa natureza de custódia estão localizadas em sua integralidade na Capital do estado. Mostra-se imperativa a consideração que, diante dos contextos práticos ou das realidades observadas, tem se mostrado possível a custódia de internos do regime semiaberto em várias unidades prisionais no interior do Estado, tendo essa atitude a finalidade primordial relacionada à manutenção das custódias em localidades que permitam a preservação das garantias relativas ao caráter de humanização das penas, estando entre essas a garantia de que o cumprimento da pena se dê em localidade que permita a proximidade aos familiares dos custodiados. Tem-se a considerar que a atualmente Comarca de Carolina é contemplada com duas unidades de frente de trabalho, possibilitando a execução respeitante ao benefício adquirido, qual seja o regime semiaberto. No mais, é importante destacar que a referida unidade está com 555% de sua taxa de ocupação, desse modo viabilizando a permanência do nacional naquele estabelecimento. 



    Parecer ministerial favorável à concessão de prisão domiciliar especial ao apenado, considerando a ausência de vagas em regime semiaberto. 



    Decisão judicial concedendo o benefício da prisão domiciliar ao apenado na data de 16/12/2022, nos parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 641.320/RS.”(Doc. 17, grifos nossos).



    Com efeito, considerando a notícia de ter sido viabilizada a prisão domiciliar ao reclamante, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com o entendimento desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A autoridade reclamada observou, ainda, que posteriormente, os parâmetros do RE 641.320, sendo a decisão fundamentada de acordo com o enunciado da SV 56.



    Sob essa ótica, o entendimento adotado pelo Juízo da execução não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente